Tribunal: TJPA
Processo: 0111579-34.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0111579-34.2015.8.14.0301

APELANTE: PAULO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: AGENCIA BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0111579-34.2015.8.14.0301

APELANTE: PAULO RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO GUIMARAES

APELADO: AGENCIA BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ADVOGADO: BERNARDO BUOSI

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEVANTAMENTO DE VALOR DE PASEP. SENTENÇA EXTINGUIU O FEITO CONSIDERANDO QUE O BANCO DO BRASIL SERIA PARTE ILEGÍTIMA PARA ATUAR NO POLO PASSIVO. A DISCUSSÃO QUE SE PRETENDE FOI SUPERADA COM O ADVENTO DA LEI N. 13.932/19. CARACTERIZADA PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO NA ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Recurso de apelação interposto em face de sentença que extinguiu ação de cobrança sem resolução de mérito, sob alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.

Apelação que busca a reforma da sentença para reconhecimento da legitimidade passiva do banco, responsável pela administração do fundo PASEP.

Legislação superveniente (Lei nº 13.932/19) que permite saque integral dos saldos das contas PIS/PASEP, tornando prejudicada a discussão.

Recurso não conhecido, com extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do objeto e de interesse processual.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0111579-34.2015.8.14.0301

APELANTE: PAULO RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO GUIMARAES

APELADO: AGENCIA BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ADVOGADO: BERNARDO BUOSI

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PAULO RODRIGUES DE SOUZA em face de sentença do juízo da 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Pretende na inicial receber os valores do PASEP de n. 1.086.221.103-1, depositados nos cofres do Banco do Brasil.

Houve contestação - id n. 13320417 - Pág. 1

Na sentença, o feito foi extinto sem julgamento de mérito, nos moldes do art. 485, VI do CPC, considerando o juízo a quo que o Banco do Brasil S.A. seria parte ilegítima para figurar no feito.

Inconformado, PAULO RODRIGUES DE SOUZA interpôs recurso de apelação, alegando que a sentença merece reforma, afirmando que o Banco do Brasil é parte legítima para liberar o valor decorrente de PASEP, pois cumpre a este a operacionalização do fundo. menciona que a legitimidade passiva nas ações de cobrança das contas do PASEP é do Banco do Brasil, que é o principal detentor da responsabilidade pelo fundo. Requereu o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões - id n. 13320443 - Pág. 1-19.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0111579-34.2015.8.14.0301

APELANTE: PAULO RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO GUIMARAES

APELADO: AGENCIA BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ADVOGADO: BERNARDO BUOSI

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito , a fim de que o Banco do Brasil seja considerado parte legítima para figurar na lide , que visa a liberação de valores depositados em fundo PASEP.

Consoante lei de regência da matéria (LC 26 /75), a administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP compete ao Banco do Brasil S.A., sendo aludida instituição financeira legítima para figurar no polo passivo de demanda questionando os valores existentes na conta por ocasião do saque.

Nesse sentido, o STJ firmou este entendimento, em sede de recurso repetitivo, nos Recursos Especiais nºs 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF.

Tese Jurídica:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Não obstante
a tese firmada no tema n. 1150/STJ, no caso em tela, o recorrente não traz qualquer questionamento acerca dos valores referentes ao PASEP, mas requer tão somente a liberação da respectiva quantia, constando o seguinte em sua peça inicial:

DOS PEDIDOS:

(...)

C) A procedência do pedido no sentido de condenar a Reé ao pagamento DAS COTAS da conta do PASEP de n° 1.086.221.103-1, que se encontram depositado nos cofres do Banco do Brasil em nome do autor , conforme documento de microfilmagem acostados aos autos

Dessa forma, imperioso, no caso em tela, que o cerne da demanda se trata da pretensão de levantamento de quantias depositadas em conta
PASEP
.

No entanto, a Lei nº 13.932/19, que entrou em vigor em 19 de agosto de 2019, modificou a Lei Complementar nº 26/75 que regulava os saques das contas PIS/PASEP. Com essa alteração, foi permitido o saque integral dos saldos das contas PIS/PASEP por qualquer titular de conta individual, sem a necessidade de atender a qualquer condição ou pré-requisito anteriormente exigido.

Neste aspecto, a legislação mencionada alterou substancialmente a situação jurídica em discussão, resultando na perda superveniente do objeto da ação. Com a nova legislação, o autor pode efetuar o saque dos valores diretamente nas agências do Banco do Brasil, sem necessidade de uma ordem judicial para tanto.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de Fazer – Levantamento de saldo vinculado ao fundo PASEP, sob alegada miserabilidade do titular da conta individual, que vive em situação de rua – Sentença de procedência – Insurgência da instituição financeira demandada – Recurso que não pode ser conhecido, diante da perda superveniente do objeto da ação – Lei Complementar nº 26/75 que, de fato, previa rol de hipóteses em que o levantamento do saldo relativo ao PASEP podia ser autorizado –
Norma, contudo, alterada pela Lei nº 13.932/19, que autoriza o saque do numerário pelo titular da conta individual, independentemente de qualquer condição ou pré-requisito, a partir de 19.08.2019 – Discussão travada nos autos, portanto, prejudicada
- Custas e honorários de sucumbência que, de qualquer forma, deverão ser custeados pelo apelante, à luz da causalidade, posto que ao tempo em que ajuizada a demanda, era vasta a jurisprudência, inclusive perante o c. Superior Tribunal de Justiça, autorizando o levantamento do saldo relativo a recursos do PASEP em hipóteses outras que não apenas as previstas no art. 4º, § 1º da Lei Complementar nº 26/75 (art. 85, §§ 2, 3º, 8º, 10 e 11 do Código de Processo Civil) – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM JULGAMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

(TJSP; Apelação Cível 1103813-61.2016.8.26.0100; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/01/2020; Data de Registro: 24/01/2020)

Assim, considerando que a ação perdeu seu objeto em razão das alterações legislativas que desobrigam a existência de um litígio para o saque dos valores, julgo prejudicado o recurso de apelação e ainda aplico efeito translativo para extinguir a ação na origem em razão da perda superveniente de interesse processual, nos moldes do art. 485, VI do CPC.

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 -
A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.

(TJ-MT - MS: 01406996820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019)

São devidos honorários advocatícios pela parte ré, vez que a autora foi compelida (à época) a ajuizar a presente ação em busca do reconhecimento do seu direito, o qual fixo em 10% sobre o valor da causa, bem como deve arcar com as custas processuais. Sobre este aspecto, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO A QUO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À DEMANDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. O fundamento do acórdão recorrido de que a correção do polo passivo, com a inclusão do Estado do Paraná como litisconsorte, poderia ser feito até a sentença, conforme exegese do artigo 267, § 3º, do CPC, deixou de ser impugnado pela parte recorrente, o que enseja a aplicação da Súmula 283/STF.

2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, com fundamento no princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes: AgRg no AREsp 14.383/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/9/2011; AgRg no AREsp 434.547/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 1/8/2014;

PET no REsp 1.439.244/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/8/2014.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.308.489/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, DJe de 22/10/2014.)

Portanto, pelo exposto,
não conheço do recurso de apelação
, ante a perda superveniente do objeto, aplicando-se ainda a extinção do feito na origem, mas com o fundamento de perda superveniente de interesse processual conforme o fundamento no presente
decisum.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/04/2024